Tribunal: TJMT
Processo: 1012903-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Liquidação de Sentença, movida por Espólio de Seibum Oguido, onde o magistrado a quo rejeitou a preliminar de inclusão no feito da União e do Banco Central do Brasil, assim como, da incompetência da justiça estadual e, ainda, rejeito a impugnação ajuizada pelo agravante.
Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que trata a hipótese dos autos de liquidação individual provisória, que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514 -1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravante, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
Assim, aduz, preliminarmente, ser imprescindível o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, como litisconsórcio passivo necessário, de modo que a competência absoluta para processar o feito é da Justiça Federal.
Sustenta, ademais, que que todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30.03.90, sendo, portanto, plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado, não sendo lícito, pois, pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, uma vez que o contrato está atrelado à mesma correção da poupança, sendo corrigida pelo mesmo índice.
Aduz, também, ser devido a utilização do índice de correção monetária aplicada à Justiça Federal, uma vez que o feito principal tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e, ainda, que encontra-se prescrito os juros remuneratórios, tendo como referência os índices aplicados para correção monetária dos saldos devedores de cédulas de crédito rurais firmadas com o banco.
Argumenta, ainda, que são devidos os juros de mora, em razão de a parte impugnante ter sido constituída em mora com a citação pela parte agravada na presente ação de liquidação.
Pugna, assim, pela concessão liminar e a suspensão da decisão agravada.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento da suspensão da decisão agravada.
Vejamos.
O agravado propôs Liquidação de Sentença, apresentando suas Cédulas Rurais, com base no julgamento da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, em trâmite perante a 3a Vara da Justiça Federal de Brasília, bem como, do Recurso Especial no 1.319.232-DF.
O fato de a condenação indenizatória ter sido proferida pela Justiça Federal não implica, necessariamente, que a liquidação e a execução também se devam fazer perante juízo federal – quando a liquidação e a execução se devam fazer em juízo diverso daquele em que tramitou o processo.
Não se encontram previstas, entre as causas elencadas no artigo 109 da Constituição Federal, “a liquidação e execução de decisão referente a processo tramitado em juízo federal”, somente havendo a previsão da “execução de carta rogatória, após o ‘exequatur’, e de sentença estrangeira, após a homologação” (CF, artigo 109, X).
Não sendo a execução de sentença prolatada por juízo federal hipótese autônoma de competência da Justiça Federal, esta competência somente ocorrerá se presentes, no processo de liquidação/execução, as hipóteses taxativamente elencadas na Constituição Federal (CF, artigo 109) como causas de competência da Justiça Federal.
Isso porque “a distribuição da competência na esfera federal é constitucional e taxativa, e, portanto, não comporta ampliação pela norma infraconstitucional” (Antônio César Bochenek e Vinícius Dalazoana, Competência Cível da Justiça Federal e dos Juizados Especiais Federais, 3a edição, 2016, página 63).
Assim, no presente caso, o autor serviu-se da faculdade a ele conferida – nos termos de orientação jurisprudencial sedimentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (STJ, Resp 1.243.887, Corte Especial, Luís Felipe Salomão, DJe 12/12/2011) – de ajuizar a liquidação e execução individual de sentença coletiva no foro de seu domicílio, não no juízo principal, o qual tramitara a ação coletiva, uma vez que ausente parte com competência própria da Justiça Federal.
Com efeito, é inexistente, portanto, a excepcional razão jurídica – competência funcional do juízo que processou a causa em primeira instância para liquidar e cumprir a sentença/acórdão (CPC, artigo 516, II) – que tem levado o STJ a manter a Justiça Federal competente para o cumprimento de sentença quando não mais subsistam os entes federais que justificaram sua competência na fase de conhecimento.
Portanto, o autor optou por desvincular-se, para liquidação e execução, do juízo federal (3a Vara da JFDF) onde tramitou a causa, não havendo em se falar, prima facie, em chamamento ao feito da União e Banco Central do Brasil, assim como, de deslocamento da competência para processar o feito à Justiça Federal.
No que tange ao mérito da impugnação à liquidação, verifica-se que o magistrado a quo agiu com acerto ao rejeitar a impugnação oferecida pelo agravante.
Eis o teor do decisum agravado, no ponto de interesse recursal:
“(...) Por sua vez, impende consignar que em relação à atualização monetária, conforme orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009).
No Julgamento dos Embargos de Divergência em Resp No 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), o STJ determinou que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança.
No que concerne ao termo inicial dos juros de mora, a matéria já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática os recursos repetitivos, in verbis:
(...)
Desse modo, o termo inicial dos juros moratórios é data da citação na ação coletiva, que se deu em 22/07/1994 (art. 219/CPC/73), enquanto que a correção deve ser realizada a partir da data do pagamento a maior, isto é, a partir de abril de 1990, mês em que houve o lançamento de valor incorreto na conta da operação de crédito.
No que diz respeito à correção monetária, consoante decido pelo Superior Tribunal de Justiça proferida no REsp n. 1.319.232/DF, interposto na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400:
(...)
Em relação aos juros remuneratórios prevalece o entendimento pela inaplicabilidade dos juros remuneratórios (TRF4, AG 5037152-86.2016.404.0000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 24/11/2016). (...)”
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a suspensão da decisão agravada.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator